Tribunal: TJES
Processo: 0001036-79.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-79.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA

APELADO: AMELIA DUARTE BEZERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL CONDICIONAL. PEDIDO IMPLÍCITO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de escritura pública declaratória c/c anulatória de cláusulas leoninas ajuizada em face de Amélia Duarte Bezerra. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à (i) ausência de decisão expressa de suspensão processual que implicaria intempestividade da contestação e revelia da parte adversa; (ii) interpretação da cláusula contratual condicional que previa o término da posse exclusiva com o falecimento da genitora da embargada; e (iii) reconhecimento implícito de pedido de extinção de condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à suspensão do processo e sua repercussão na tempestividade da contestação e eventual revelia da parte adversa; (ii) estabelecer se há omissão quanto à interpretação da cláusula condicional alternativa da escritura pública; (iii) determinar se houve omissão na análise do pedido implícito de extinção de condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo exclusivamente para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a alegação de intempestividade da contestação, reconhecendo a existência de sucessivas suspensões processuais que afastam o início do prazo previsto no art. 335, I, do CPC, sendo aplicável, na hipótese, o art. 335, III, do mesmo diploma legal.

Ainda que houvesse intempestividade da contestação, a jurisprudência do STJ reconhece que a revelia não implica procedência automática do pedido, sendo apenas presunção relativa, superável por outras provas constantes dos autos.

A cláusula condicional alternativa constante da escritura pública foi analisada sob o enfoque da validade do pacto e da ausência de enriquecimento sem causa, restando implícita a rejeição da tese do embargante, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

O pedido implícito de extinção de condomínio foi corretamente afastado no acórdão, que ressaltou a inadequação da via eleita (ação revisional) para tal finalidade, a ser buscada por ação própria.

As alegações do embargante configuram mero inconformismo com a decisão colegiada, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos declaratórios não se prestam à modificação do julgado nem à reapreciação de matérias já decididas, salvo vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A suspensão processual durante as audiências de conciliação impede o início do prazo para contestação previsto no art. 335, I, do CPC, sendo aplicável o art. 335, III, iniciando-se o prazo a partir da citação.

A ausência de análise exaustiva de cláusula contratual não configura omissão quando a matéria é enfrentada de forma implícita e suficiente, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Ação revisional de escritura pública não é via adequada para o pedido de extinção de condomínio, que deve ser buscado em ação própria.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida nem para adequar o julgado ao entendimento da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 335, I e III, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 880830/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 04/05/2020, DJe 06/05/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 07/06/2018, DJe 13/06/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 22/04/2024, DJe 25/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, S1, j. 24/11/2022, DJe 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração
inter
posto por
LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA
contra o v. acórdão
(
ID. 9998173
)
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
a
pelação
c
ível interposto
pelo ora embargante
, mantendo a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de escritura pública declaratória c/c anulatória ajuizada em face de
AMELIA DUARTE BEZERRA.

Em suas razões recursais (ID. 10334921), o
embargante
alega, em síntese, que:
(i)
houve
omissão
quanto à ausência de suspensão processual expressa na audiência de conciliação de 28/03/2018, o que tornaria intempestiva a contestação apresentada pela parte adversa, ensejando revelia;
(ii)

omissão
quanto à análise da cláusula condicional alternativa constante da escritura pública que previa o término da posse exclusiva da Embargada com o falecimento de sua genitora, ocorrido em 08/03/2017;
(iii) omissão
quanto à interpretação dos pedidos formulados na inicial e na apelação, especialmente no que tange à extinção do condomínio e ao pagamento de aluguéis, os quais deveriam ser compreendidos como implícitos à pretensão deduzida.

Pugna, assim, pelo provimento
d
os

presentes
embargos,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes e prequestionatórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, embora o embargante aponte vícios de omissão

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Senão, vejamos.

No que se refere à apontada omissão quanto à ausência de decisão expressa sobre a suspensão do processo na audiência
de 28/03/2018, alegando que, sem tal suspensão, a contestação da parte adversa seria intempestiva, ensejando a decretação da revelia
,
compreende-se que tal
alegação não se sustenta,
uma vez que o
acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada
tal
questão.

A
arguição, no entanto, não procede,
posto que o
acórdão ora recorrido enfrentou a questão de modo categórico, assentando, com apoio no acervo processual, que houve sucessivas suspensões do feito, a ensejar a inocorrência da revelia, consoante redação do art. 335,
I
II
, do Código de Processo Civil.

O acórdão é claro ao consignar
que a contagem do prazo para defesa teve início após a citação determinada por despacho de
05
/04/2022,
constante à fl. 294 dos autos,

uma vez que
o julgamento foi convertido em diligência e determinada a citação da parte demandada para apresentação de defesa, cujo prazo foi cumprido pela apelada
(vide fls. 297-310)
.
Veja-se o teor do acórdão impugnado:

[...] Nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, o termo inicial para o réu ofertar contestação é a data “da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”.

No entanto, o referido dispositivo não se aplica ao caso dos autos, eis que solicitada e deferida a suspensão do processo nas 03 (três) audiências de conciliação realizadas.

Uma vez que as partes não chegaram a uma autocomposição, o trâmite processual teve início, portanto, após a determinação de citação da apelada, aplicando-se, portanto, o prazo previsto no art. 335, III, do CPC, ou seja, “de acordo com o modo como foi feita a citação”.

Dito isso, não vislumbro a plausibilidade do pedido de decretação da revelia.

Ainda assim, a título de mera argumentação, mesmo que fosse vislumbrada a intempestividade da contestação da apelada, cumpre registrar que o entendimento predominante do c. STJ é de que “a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido”. (STJ - AgInt no AREsp: 880830 RJ 2016/0062885-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020) [...]”.

Nos termos do art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil, o prazo para apresentação de contestação pelo réu tem como termo inicial a audiência de conciliação ou mediação, ou a última sessão, na hipótese de não comparecimento de alguma das partes ou de frustração da autocomposição.
Contudo
, a incidência desse dispositivo pressupõe que o feito esteja regularmente em curso e não suspenso.

No caso concreto, verifica-se que
além da existência de audiências de conciliação e mediação,
com fundamento no interesse das partes em buscar a autocomposição,
houve a
suspensão do processo.
Tal circunstância afasta a aplicação do art. 335, I, do CPC, pois não houve impulso processual regular entre as audiências, tampouco configuração de marco processual hábil a deflagrar a contagem de prazo para a defesa.

Somente após a
s
derradeira
s
tentativa
s

de conciliação e mediação
é que se retomou o regular curso do feito com a determinação de citação da parte ré,
ora embargada,
momento este que constitui, à luz do art. 335, III, do CPC, o termo inicial adequado para o oferecimento da contestação. Isso porque referido inciso estabelece que, "não havendo audiência", o prazo para defesa começa a fluir "de acordo com o modo como foi feita a citação", critério que se amolda à hipótese dos autos, em que a suspensão processual impediu o aproveitamento das audiências como marco temporal.

Conclui-se, assim, que não há omissão a ser suprida quanto à suposta intempestividade da contestação, tampouco se cogita decretação de revelia, pois o prazo processual teve início validamente apenas após a efetiva citação da parte ré,
ora embargante,
em consonância com o regime previsto no art. 335, III, do CPC.

No que se refere à
alegada omissão quanto à cláusula condicional alternativa da escritura pública,
a
rgumenta o embargante que a cláusula contratual que atribuía a posse exclusiva do imóvel à embargada estabelecia condição alternativa — ou a venda do bem, ou o falecimento da genitora — sendo esta última já verificada, o que, segundo sustenta, ensejaria a cessação da exclusividade.

Ora, ainda que o acórdão não se tenha debruçado longamente sobre a hermenêutica da cláusula, é certo que enfrentou a questão sob outro viés, afirmando a validade do pacto firmado e a ausência de enriquecimento sem causa, sobretudo diante da contraprestação de R$ 24.000,00 paga ao embargante à época da lavratura da escritura.
Senão, vejamos:

“
[...]
Vislumbra-se que as partes firmaram a referida escritura pública cientes dos ônus cabíveis a cada um dos outorgantes. À Apelada caberia a posse onerosa durante os primeiros doze meses e a posse gratuita após esse período, arcando com os custos do imóvel. O Apelado continua sendo coproprietário do imóvel, tendo recebido o valor R$ 24.000,00 como contraprestação pela sua saída e sem ônus de manutenção do imóvel.

Assim, inexistem provas nos autos de que a apelada tenha enriquecido ilicitamente por estar na posse exclusiva do imóvel, nem mesmo há prova do impedimento da venda do imóvel para apuração de eventuais créditos.

Conforme registrado pelo magistrado de primeiro grau, em sua sentença, a dificuldade de venda do imóvel “parece estar relacionada à divergência quanto ao valor de mercado do bem”.

De toda sorte, não há cláusulas leoninas a serem anuladas nos presentes autos, nem a presente ação revisional de escritura pública declaratória se presta a fixar medidas para venda do bem, o que deve ser realizado por meio de ação de extinção de condomínio [...]”.

Dessa forma, embora a
ratio decidendi
não se tenha amparado na análise exaustiva da cláusula condicional, a matéria foi implicitamente dirimida, nos moldes do que preceitua o art. 489, § 1º, IV, do CPC, sendo insuscetível de correção pela via dos embargos.

Em relação à
alegada omissão quanto ao pedido implícito de extinção de condomínio,
s
ustenta o embargante que, em face da interpretação teleológica da causa de pedir, o julgado deveria ter reconhecido, implicitamente, pedido de extinção de condomínio.

Também neste ponto a irresignação não merece
acolhimento, pois o
venerando acórdão foi taxativo ao consignar que a presente ação revisional não se presta à obtenção de provimento judicial voltado à venda do imóvel, matéria a ser deduzida por meio de ação própria.

Na verdade, o
que se tem, aqui, mais uma vez, é inconformismo com a conclusão alcançada, o que escapa aos estreitos lindes dos embargos de declaração.

Com efeito, a
espécie recursal dos embargos de declaração é admissível apenas quando destinada a atacar, especificamente, um dos vícios do ato decisório, e não para que se adéque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Nesse sentido,
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento d
a apelação
interpost
a
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexiste o vício apontado;
t
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Ademais
, destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“[...
]
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“[...
]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
de omissão
apontado
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se)

Dou por prequestionadas as matérias invocadas.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
o
postos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.